Tribunal: TJSP
Processo: 2190792-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Energia elétrica - Prestação de serviços de telefonia (telefone fixo e internet) - Alegada necessidade urgente de prévia poda de galhos de árvores que estão em contato com a rede elétrica a fim de possibilitar ao Condomínio autor promover a remoção de doze árvores, as quais cresceram rente ao muro de divisa do prédio com a via

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Energia elétrica - Prestação de serviços de telefonia (telefone fixo e internet) - Alegada necessidade urgente de prévia poda de galhos de árvores que estão em contato com a rede elétrica a fim de possibilitar ao Condomínio autor promover a remoção de doze árvores, as quais cresceram rente ao muro de divisa do prédio com a via pública, o qual se encontra com risco de desabamento - Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava compelir a ré a promover a poda dos galhos das árvores em contacto com a rede elétrica e a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando da remoção definitiva das árvores pelo Condomínio – Prova documental inequívoca da necessidade de imediata remoção das árvores e de reconstrução do muro – Probabilidade do direito alegado pelo autor e periculum in mora evidenciados - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190792-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AIÚBA, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
2
VOTO No: 42861
AGRV. No: 2190792-76.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. de São Miguel Paulista)
AGVTE.: Condomínio Residencial Aiúba (A)
AGVDA.: Enel Distribuição São Paulo S.A. (R)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação de obrigação
de fazer Energia elétrica - Prestação de serviços de telefonia
(telefone fixo e internet) - Alegada necessidade urgente de
prévia poda de galhos de árvores que estão em contato com a
rede elétrica a fim de possibilitar ao Condomínio autor
promover a remoção de doze árvores, as quais cresceram rente
ao muro de divisa do prédio com a via pública, o qual se
encontra com risco de desabamento - Indeferimento da tutela
provisória de urgência que visava compelir a ré a promover a
poda dos galhos das árvores em contacto com a rede elétrica e
a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando da
remoção definitiva das árvores pelo Condomínio
Prova
documental inequívoca da necessidade de imediata remoção
das árvores e de reconstrução do muro Probabilidade do
direito alegado pelo autor e periculum in mora evidenciados -
Decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Condomínio Residencial Aiúba, em ação de obrigação de fazer (alegada
necessidade urgente de prévia poda de galhos de árvores que estão em
contato com a rede elétrica a fim de possibilitar ao Condomínio autor
promover a remoção de doze árvores, as quais cresceram rente ao muro
de divisa do prédio com a via pública, o qual se encontra com risco de
desabamento, conforme comprova auto de interdição da Defesa Civil e
laudo arbóreo injustificada recusa da concessionária em promover a
poda de sua responsabilidade após diversas solicitações do
Condomínio, colocando, assim, em risco a vida e o patrimônio de
terceiros, fls. 1/14) movida em face de Enel Distribuição São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
3
S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 45 (fls. 77 dos autos
originários) que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência que visava compelir a ré a proceder a
prévia poda de galhos de árvores que estão em contato com a rede
elétrica e suspender o fornecimento de energia elétrica pelo período
necessário para que o Condomínio possa efetuar a urgente remoção das
árvores e a reconstrução do muro divisório.
Alega o agravante, em resumo, que (1) ajuizou ação
de obrigação de fazer em face da concessionária de serviço público de
energia elétrica para obrigá-la a efetuar a poda de galhos de árvores que
estão em contato com a rede elétrica, (2) necessita realizar a remoção de
12 árvores que circundam suas áreas comuns, pois elas cresceram
rente ao muro de divisa do Condomínio, o que compromete a
estabilidade do muro, (3) instruiu a ação cominatória com o auto de
interdição expedido pela Prefeitura Regional de São Miguel Paulista e o
laudo de engenharia arbórea, os quais evidenciam o risco de
desabamento do muro de divisa do Condomínio para a via pública, (4)
para a remoção das árvores que colocam em risco a estabilidade do
muro, o Condomínio necessita de prévia providência da concessionária,
qual seja, a anterior poda dos galhos que estão em contato com a rede
elétrica, (5) apesar de inúmeros reclamos do Condomínio desde
24.06.2020,
todos
documentados
na
petição
inicial,
nenhuma
providência foi tomada pela agravada, seja para realizar a já citada
poda preventiva dos galhos em contato com a rede elétrica, seja para o
desligamento temporário do fornecimento de energia na região,
impedindo, assim, o início da remoção das árvores a cargo do
Condomínio, ou seja, enquanto isso, o muro permanece penso,
ameaçando ruir para o lado da via pública, colocando em risco não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
4
somente a vida e integridade de pedestres, como o patrimônio de
terceiros e (6) não tenciona seja afastada sua responsabilidade pelas
obras de contenção do muro e remoção das árvores prejudiciais à sua
estabilidade, tanto que já adotou as medidas cabíveis para identificação
dos problemas estruturais, conforme laudo técnico arbóreo juntado e
também já buscou um orçamento para a execução das obras.
Pede-se a antecipação da tutela antecipada recursal
e, ao final, o provimento para conceder a tutela provisória de urgência
pretendida.
Processada a insurgência, concedeu-se o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, dispensaram-se informações
bem como contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 91).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
5
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
6
Respeitado o entendimento do MM. Juízo singular, a
prova documental encartada aos autos originários não somente
demonstra a plausibilidade do direito do agravante de compelir a
concessionária de energia elétrica a promover a poda dos galhos das
árvores que se encontram em contato com a rede elétrica, mas também
os bens jurídicos que podem ser lesados (a integridade física e o
patrimônio de terceiros) caso a poda dos galhos não seja realizada em
tempo hábil a evitar esses prejuízos, ou seja, o perigo da demora no
provimento jurisdicional definitivo pode não só frustrar o resultado
prático da demanda, mas sobretudo causar dano à vida e ao patrimônio
daqueles que se encontrarem próximo do local do muro que pode vir a
desabar porventura as árvores não sejam removidas o quanto antes
pelo Condomínio agravante.
Primeiramente, insta registrar que o Condomínio
não pretende compelir a concessionária a promover a remoção das
árvores que nasceram rente ao muro de divisa e que colocaram a
estrutura em risco de queda constatada pelas autoridades públicas
competentes. O Condomínio visa apenas que a concessionária efetue a
prévia poda dos galhos que estão em contato com a rede elétrica e
suspenda o fornecimento de energia elétrica quando for feita a remoção
das árvores a fim de evitar qualquer dano elétrico a quem estiver
passando pelo local no momento da remoção.
E para compelir a concessionária a realizar o que o
Condomínio postula não precisa de muitos fundamentos, pois os fatos
narrados falam por si mesmos, ou seja, se os galhos das árvores
atingem a rede elétrica, não há dúvida que a concessionária de energia
elétrica deve promover a prévia poda desses galhos não só para facilitar
a remoção integral das árvores (tronco e raízes), mas sobretudo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
7
evitar danos tanto para a rede elétrica (imagine-se o risco para a rede
elétrica em caso de prepostos do Condomínio ou empresa por ele
contratada, os quais não têm experiência para lidar com a rede elétrica,
efetuando a remoção dos galhos em contato com rede de alta potência)
quanto para a integridade física de terceiros (transeuntes passando pela
calçada sobre a qual pende muro com estrutura condenada pela Defesa
Civil e que podem ser atingidos pelos galhos podados por terceiros, pela
rede elétrica energizada e pela própria queda do muro já com estrutura
comprometida) quanto para o patrimônio desses terceiros (o que pode
acontecer, por exemplo, com veículos estacionados na via pública
próximo do local).
Decorre da própria lógica do razoável e do
entendimento comum que a poda prévia dos galhos que estão em
contato com a rede elétrica por quem tem experiência e
responsabilidade para realizá-la (no caso, somente a concessionária)
facilita a remoção das árvores da calçada sem colocar em risco qualquer
bem jurídico protegido pelo ordenamento normativo em vigor.
Os mesmos fundamentos acima declinados servem
para justificar, se necessário for, a suspensão da energia elétrica no
momento que que as árvores forem removidas definitivamente pelo
Condomínio.
O Condomínio agravante comprovou a necessidade
de prévia poda dos galhos das árvores com a juntada do auto de
interdição expedido pela Prefeitura Regional de São Miguel Paulista (fls.
69) e o laudo de engenharia arbórea confeccionado pelo órgão
competente da Municipalidade (fls. 44/45 dos autos originários).
A verossimilhança da alegação de recusa implícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
8
da concessionária de energia elétrica a atender o reclamo do
Condomínio está demonstrada com a menção, na petição inicial, dos
diversos números de protocolo fornecidos pela própria concessionária
em contato telefônico (fls. 3 dos autos originários).
Ora,
não
obstante
evidenciem
o
risco
de
desabamento do muro de divisa do Condomínio para a via pública (e,
consequentemente, a responsabilidade do Condomínio em promover o
seu conserto imediato e sobre essa responsabilidade não se discute) e
que o crescimento das árvores rente ao muro colocaram em risco a sua
estabilidade do muro (o que gera a necessidade de removê-las, pois elas
são a causa do problema), por razões óbvias, se a causa do problema
precisa ser eliminada, qual seja, a remoção das árvores que vem
causando a inclinação do muro para a via pública e, se há necessidade
de prévia remoção dos galhos das árvores que estão em contato com a
rede elétrica, dúvida inexiste de que essa medida prévia e preventiva
deve ser realizada, com urgência, pela concessionária de energia
elétrica.
Destarte, demonstrada a probabilidade do direito e o
perigo da demora, imperiosa a necessidade de compelir a
concessionária de energia elétrica a promover a prévia poda dos galhos
das árvores que estão em contato com a energia elétrica e, no momento
da remoção definitiva das árvores, se necessário for (a concessionária
verificará a necessidade de suspensão da energia após a poda dos
galhos), evitando, assim, perigo de danos para a rede elétrica e para a
vida e patrimônio de terceiros.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para,
confirmando a tutela antecipada recursal concedida a fls. 91, deferir a
tutela provisória de urgência para compelir a concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190792-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42861 am
9
elétrica a promover, no prazo de 3 dias úteis, a poda dos galhos das
árvores que estão em contato com a rede elétrica (e que serão objeto de
remoção pelo Condomínio autor), sob pena de multa diária de
R$2.000,00 e, ainda, a providenciar a suspensão do fornecimento de
energia elétrica, se necessário for, quando da remoção das árvores pelo
Condomínio (que deverá informar com prévia antecedência à
concessionária a fim de possibilitá-la a tomar as providências prévias
previstas na legislação de regência para o caso de suspensão), também
sob pena de multa diária de R$2.000,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica